Tribunal: TJMT
Processo: 1000217-62.2021.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000217-62.2021.8.11.9005
Agravante: NOEMIA APARECIDA DE SOUZA E SILVA
Agravado:MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREVeESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 23/11/2021
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. POLÍCIA MILITAR. POLICIAL MILITAR ACOMETIDA DE DOENÇA INCAPACITANTE. DIREITO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). PERCENTUAL DE 11% (ONZE POR CENTO) NOS TERMOS DO ARTIGO 2o, INCISO IV, § 4o DA LC 202/2004. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA REFERIDA ISENÇÃO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. LIMINAR CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000217-62.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA ROBERTA DE BRITO E SILVA RAMOS COSTA - CPF: 905.897.771-49 (ADVOGADO), NOEMIA APARECIDA DE SOUZA E SILVA - CPF: 161.436.391-91 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (RELATORA); DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (1o VOGAL); DRA LUCIA PERUFFO (2a VOGAL)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021